Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-70.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO
PENAL
E
ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
ELEITORAL
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ARTS. 350 E 354-A DO
CÓDIGO ELEITORAL. SAQUES NÃO
COMPROVADOS
DE
RECURSOS
PÚBLICOS
DESTINADOS
À
CAMPANHA ELEITORAL. RECIBOS
FALSIFICADOS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
criminal
interposto
pela
Defensoria Pública da União em favor da
ré, condenada por infração aos arts. 350 e
354-A do Código Eleitoral, decorrente da
apropriação indevida de valores oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por meio de saques
não
comprovados,
e
da
inserção
de
declarações falsas na prestação de contas
da campanha ao cargo de Deputada

Num. 44702724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Estadual
nas eleições
de
2018,
com
fixação da pena em 3 anos de reclusão e
13
dias-multa,
substituída
por
duas
restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a
validade do depoimento de testemunha,
sob a alegação de violação ao sigilo
profissional; (ii) a suficiência das provas
para a condenação da recorrente pelos
crimes de apropriação indébita eleitoral e
falsidade ideológica; e (iii) a adequação
da dosimetria da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sigilo profissional não abrange
declarações
do
contador
que
apenas
atestam o recebimento de documentos da
ré, sem revelar informações protegidas ou
diálogos
confidenciais,
não
havendo
nulidade no depoimento da testemunha.
4.
O
crime
de
apropriação
indébita
eleitoral
resta
configurado
pela
apropriação
de
valores
oriundos
do
FEFC, sem comprovação da destinação
eleitoral,
sendo
suficiente
a
prova
documental e testemunhal para sustentar
a condenação.
5. A falsidade ideológica é comprovada
pela apresentação de recibos falsos na
prestação de contas, cujas testemunhas
indicadas como prestadores de serviço
negaram
qualquer
relação
com
a
campanha ou recebimento dos valores
descritos.
6. A pena de multa para o crime previsto
no art. 354-A do Código Eleitoral foi
fixada
acima
do
mínimo
legal
sem
fundamentação específica, contrariando o
disposto no art. 286, caput, do mesmo
diploma,
de

Inteiro teor:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44702724
01/09/2025
10:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44702724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.118
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600025-70.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VILMA CTISTINA LOURENCO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
PENAL
E
ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
ELEITORAL
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ARTS. 350 E 354-A DO
CÓDIGO ELEITORAL. SAQUES NÃO
COMPROVADOS
DE
RECURSOS
PÚBLICOS
DESTINADOS
À
CAMPANHA ELEITORAL. RECIBOS
FALSIFICADOS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
criminal
interposto
pela
Defensoria Pública da União em favor da
ré, condenada por infração aos arts. 350 e
354-A do Código Eleitoral, decorrente da
apropriação indevida de valores oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por meio de saques
não
comprovados,
e
da
inserção
de
declarações falsas na prestação de contas
da campanha ao cargo de Deputada

Num. 44702724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Estadual
nas eleições
de
2018,
com
fixação da pena em 3 anos de reclusão e
13
dias-multa,
substituída
por
duas
restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a
validade do depoimento de testemunha,
sob a alegação de violação ao sigilo
profissional; (ii) a suficiência das provas
para a condenação da recorrente pelos
crimes de apropriação indébita eleitoral e
falsidade ideológica; e (iii) a adequação
da dosimetria da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sigilo profissional não abrange
declarações
do
contador
que
apenas
atestam o recebimento de documentos da
ré, sem revelar informações protegidas ou
diálogos
confidenciais,
não
havendo
nulidade no depoimento da testemunha.
4.
O crime de apropriação indébita eleitoral resta configurado pela apropriação de valores oriundos do
FEFC, sem comprovação da destinação
eleitoral,
sendo
suficiente
a
prova
documental e testemunhal para sustentar
a condenação.
5. A falsidade ideológica é comprovada
pela apresentação de recibos falsos na
prestação de contas, cujas testemunhas
indicadas como prestadores de serviço
negaram
qualquer
relação
com
a
campanha ou recebimento dos valores
descritos.
6. A pena de multa para o crime previsto
no art. 354-A do Código Eleitoral foi
fixada
acima
do
mínimo
legal
sem
fundamentação específica, contrariando o
disposto no art. 286, caput, do mesmo
diploma,
devendo
ser
reduzida
ao
patamar mínimo.

Num. 44702724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para
reduzir a pena de multa aplicada ao crime
do art. 354-A do Código Eleitoral para o
mínimo legal, totalizando, ao final, 3 anos
de reclusão e 4 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. O sigilo profissional do advogado não
se estende a informações prestadas por
ele na qualidade de contador, desde que
não envolvam dados sigilosos ou diálogos
protegidos.
2.
O crime de apropriação indébita eleitoral se configura com o desvio
indevido, por ato voluntário do candidato
ou
do
administrador
financeiro,
de
recursos destinados ao financiamento de
campanha, em benefício pessoal próprio
ou de terceiro.
3. A falsidade ideológica em prestação de
contas eleitorais resta caracterizada quando comprovada a inserção de informações inverídicas quanto ao conteúdo, sendo irrelevante o reconhecimento da veracidade das
assinaturas nos documentos apresentados.
4. A pena de multa nos crimes eleitorais
deve observar a regra específica do art.
286 do Código Eleitoral, não podendo ser
majorada sem fundamentação adequada.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, arts. 350, 354-A e 286; Lei nº
9.504/97, arts. 20 e 21; Código Penal,
arts. 49 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq
nº 3.601, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, j. 15/09/2015; STJ, REsp nº
332.620/BA,
Rel.
Min.
Laurita
Vaz,
Quinta
Turma,
j.
18/11/2004;
TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 583546,

Num. 44702724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJE 25/03/2015.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal, interposto pela Defensoria Pública da União, em
defesa de VILMA CTISTINA LOURENÇO, em razão da sentença de id.
43879061, que a condenou como incursa nos arts. 350 e 354-A, ambos do
Código Eleitoral, à pena de 3 anos de reclusão, além de 13 dias-multa,
substituída por duas restritivas de direito.
Na origem, a recorrente foi denunciada em virtude da realização de saques em
dinheiro da conta utilizada por sua campanha ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições ocorridas em 2018, sem a devida comprovação da destinação de tais
valores,
que
totalizaram
R$
4.997,50,
oriundos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanhas - FEFC (id. 43878830).
Posteriormente, quando da apresentação da respectiva prestação de contas da
campanha (Proc. 0603224-14.2018.6.16.0000), a recorrente trouxe recibos como
comprovação de tais despesas, não reconhecidos pelos supostos fornecedores
neles indicados, que ainda negaram ter trabalhado na campanha ou recebido os
valores contidos em tais documentos.
Citada da ação penal e intimada de todos os atos, a recorrente optou por não
comparecer em juízo e nem constituir advogado para esclarecer os fatos, vindo a

Num. 44702724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
ser declarada sua revelia (id. 43879019).
Após o regular processamento da ação, sobreveio a sentença condenatória de id.
43879061, que, reconhecendo a ilicitude de ambos os fatos narrados na denúncia,
condenou a recorrente à pena de 3 anos de reclusão, além de 13 dias-multa,
substituída por duas restritivas de direito.
Nas razões recursais (id. 43879068), alega a Defensoria Pública da União,
preliminarmente, a ilicitude da prova oriunda do depoimento da testemunha
Giovanni Bonato, que atuou como advogado da recorrente, dado o sigilo
profissional legalmente resguardado.
No mérito, aduz que a prova obtida mediante oitiva dos fornecedores da
campanha mostra-se frágil e insuficiente para o decreto condenatório, uma vez
que nenhum deles negou, com a certeza necessária, a assinatura nos recibos
apresentados pela recorrente em sua prestação de contas.
Sustenta, ainda, quanto à dosimetria da pena da multa, que o juízo a quo, a
despeito de indicar sua fixação em grau mínimo, não observou a regra contida no
art. 286, caput, do Código Eleitoral, elevando a quantidade de dias-multa ao
décuplo, sem qualquer justificativa.
Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da prova oriunda do
depoimento de Giovanni Bonato e a absolvição da recorrente, por ausência de
provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa aplicada, para que
corresponda ao quantum mínimo previsto no Código Eleitoral.
Em contrarrazões (id. 43879081), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alega que, ainda que fosse extirpado dos autos o depoimento da testemunha
Giovanni Bonato, as demais provas contidas nos autos seriam suficientes para
justificar a condenação da recorrente.
Segundo aduz o órgão acusador, a recorrente jamais apresentou qualquer
justificativa para a destinação dos recursos por ela sacados da conta bancária

Num. 44702724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
relativa ao FEFC de sua campanha eleitoral, sendo que os documentos por ela
juntados à prestação de contas foram comprovados ideologicamente falsos, ante a
negativa dos fornecedores neles indicados tanto de vínculo com a campanha,
quanto de recebimento dos valores.
No tocante à dosimetria da pena, defendeu a manutenção dos critérios contidos
na sentença, sem qualquer alteração.
Por fim, pugnou o recorrido pelo conhecimento e não provimento do recurso
interposto.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do
parecer de id. 43908017, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão
somente para reduzir a pena de multa aplicada, quanto ao crime tipificado no art.
354-A do Código Eleitoral, para o mínimo legal, conforme estabelecido no art.
286, caput, do mesmo diploma.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - ADMISSIBILIDADE
A despeito de não certificado pelo cartório eleitoral, em desacordo com o
disposto no art. 339 do Provimento nº 002/2021, da Corregedoria Regional
Eleitoral do Paraná, em consulta aos autos do processo no PJe de 1º grau é
possível verificar que a Defensoria Pública da União foi intimada da sentença em
01/04/2024 (segunda-feira):

Num. 44702724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
A ré, por sua vez, foi intimada pessoalmente da sentença em 18/04/2024 (id.
43879073 - quinta-feira).
Dessa forma, tem-se por tempestivo o recurso apresentado no id. 43879068,
protocolado em 09/04/2024 (terça-feira), razão pela qual dele conheço.
No que concerne às contrarrazões recursais, embora novamente ausente
certificação nos autos acerca da data de intimação do órgão recorrido, do contido
nos autos digitais de 1º grau é possível verificar que tomou ciência da abertura de
prazo para manifestação em 16/05/2024 (quinta-feira):
Assim, são tempestivas as contrarrazões apresentadas em 27/05/2024 (segunda-
feira).
Quanto à legitimidade da Defensoria Pública da União, verifica-se que a
recorrente teve declarada sua revelia no processo (id. 43879019), deixando de
indicar advogado para patrocinar a própria defesa, motivo pelo qual se encontra
representada nos autos pelo órgão estatal.

Num. 44702724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
II - PRELIMINAR
Alega a recorrente, preliminarmente, a nulidade do depoimento da testemunha
Giovanni Bonato, tendo em vista a ocorrência de violação ao dever de sigilo
profissional previsto no art. 207 do Código de Processo Penal e art. 7º Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil, em virtude de ter atuado como seu
advogado nos autos da prestação de contas eleitoral, relativas às eleições de
2018.
Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da invalidade da prova, com sua
consequente remoção dos autos.
De fato, em consulta aos autos da Prestação de Contas Eleitoral nº 0603224-
14.2018.6.16.0000, id. 3443016, é possível constatar que foi apresentada
procuração outorgada pela recorrente à testemunha Giovanni Bonato, para
representá-la naqueles autos na qualidade de advogado:

Num. 44702724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Também em consulta à sua prestação de contas, é possível verificar que Giovanni
Bonato atuou, ainda, como seu contador (id. 3442966):

Num. 44702724 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Todavia, nos moldes do quanto ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral
em seu parecer nos autos, o teor do depoimento de Giovanni Bonato não trouxe
novos elementos aos autos nem violou garantia de sigilo de sua cliente,
limitando-se a prestar depoimento na qualidade de contador responsável pela
prestação de contas da campanha da recorrente. Nada testemunhou a respeito do
elemento subjetivo que norteou a conduta. Confirmou, como contador, que os
documentos juntados àquele processo foram a ele entregues por VILMA
CRISTINA LOURENÇO. Constou da manifestação da PRE no id. 43908017:
Uma vez instaurado Inquérito Policial com base no referido Procedimento
Investigatório Criminal, GIOVANNI BONATO foi ouvido, esclarecendo que
realizou a prestação de contas com base nos documentos apresentados por
VILMA (cujas cópias foram anexadas aos autos da prestação de contas em
2019), bem como que foi contratado diretamente pela candidata. Por ocasião
do depoimento, entregou os originais à Polícia Federal.
Em juízo, declarando-se como contador da ré, GIOVANNI BONATO
ressaltou os mesmos fatos, sustentando tão somente que recebeu de VILMA
os documentos apresentados na Prestação de Contas.
Feitas tais considerações, oportuno observar que o sigilo profissional alcança
os fatos a respeito dos quais se deve guardar segredo em razão do ofício,
podendo o advogado e/ou contador depor sobre outros fatos alheios a este,
sendo prerrogativa do profissional definir quais fatos estão, ou não,
abrangidos e protegidos pelo sigilo profissional.
Não há se falar em quebra de sigilo profissional quando a testemunha não
forneceu qualquer detalhe quanto à real destinação dos recursos de origem
pública ou o teor de eventual diálogo travado entre ele e sua cliente, em que
informações sigilosas e relevantes para o caso poderiam ser confidenciadas
pela ré.
Ademais, apresentando-se como contador da ré em audiência, nos moldes em
que contratado e remunerado, a testemunha não foi contraditada por ocasião
do ato, nos termos do art. 214 do CPP.
Assim, considerando que GIOVANNI BONATO, que atuou como contador e
advogado no processo de prestação de contas, limitou-se a confirmar a sua
contratação por parte da ora ré e que os documentos apresentados naquele

Num. 44702724 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
feito, processo público - enfatiza-se, foram lhe entregues por VILMA, bem
como considerando que não foi contraditado por ocasião de seu depoimento,
deve ser rejeitado o pedido formulado de desentranhamento do depoimento
colhido.
Consoante se extrai do depoimento da testemunha, tanto na fase policial quanto
em juízo, as informações por ela trazidas limitaram-se a sua atuação como
contador da campanha, responsável pela inserção dos dados e documentos
apresentados pela recorrente no respectivo processo, sem adentrar no mérito de
eventual admissão de irregularidades por ela, não violando, desse modo, o dever
de sigilo profissional em razão de sua atuação conjunta como advogado.
Aliás, da análise dos autos da prestação de contas da campanha (Proc. nº
0603224-14.2018.6.16.0000), constata-se que, apesar da juntada de procuração
nos autos, Giovanni Bonato nunca atuou, durante a fase de conhecimento, como
advogado da recorrente, restringindo-se ao preenchimento de informações
contábeis no sistema próprio (SPCE).
Ademais, os recibos e comprovantes por ele entregues à Polícia Federal já
constavam dos autos da prestação de contas eleitoral da recorrente, não
constituindo sua apresentação no inquérito policial quebra de dever profissional.
No que tange à autoria dos ilícitos, a prova contida no processo não depende do
testemunho de Giovanni Bonato, uma vez que, dos autos da prestação de contas,
cuja íntegra se encontra no id. 43878628, é possível verificar que, junto dos
recibos alegadamente falsos, foram apresentados documentos fiscais de despesas
realizadas pela recorrida.
Giovanni Bonato foi ouvido como prestador de serviço de contador à campanha,
vale dizer, como percipiente da verba pública questionada, afirmando ter
prestado o serviço conforme tabela que consta adiante.

Num. 44702724 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
De se consignar, ainda, que, mesmo intimada por diversas vezes, tanto na fase de
investigação policial quanto durante o processo, a recorrida recusou-se a fornecer
qualquer explicação para os gastos de campanha, sendo ela a responsável pelos
saques efetuados na conta relativa a recursos oriundos de fonte pública.
Portanto, ainda que extirpada do processo a prova contestada pela defesa da
recorrida, tem-se que em nada afetaria o conjunto probatório amealhado, fundado
que está em documentos constantes de processo público e oitivas dos
fornecedores indicados pela recorrida como destinatários dos valores por ela
pagos.
Por tais razões, não vislumbrando a alegada violação a dever de sigilo
profissional por parte da testemunha Giovanni Bonato, rejeito a preliminar
suscitada.
III - MÉRITO
1) Art. 354-A CE
A denúncia de id. 43878830 assim descreve a conduta da recorrente:
Consta dos presentes autos e dos autos em apenso PIC
1.25.000.002534/2020-06 que, Vilma Cristina Lourenço, candidata ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições de 2018, apresentou sua prestação de
contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sendo que a Corte, à
unanimidade de votos, desaprovou as contas apresentadas, conforme v.
Acórdão nº 55182, de 09/10/2019, o qual transitou em julgado em data de
21/10/2019. No v. Acórdão restou consignada a necessidade de devolução ao
Tesouro Nacional de valores oriundos do FEFC (Fundo Especial de
Financiamento de Campanha) que não tiveram sua utilização comprovada, no

Num. 44702724 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
importe de R$ 4.997,50, consoante Resolução TSE nº 23.553/2017, em seu
art. 82. A candidata Vilma Cristina Lourenço, recebeu do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, doação financeira de recursos no importe de R$
5.000,00, conforme previsão legal a época, sendo que, ao prestar contas
perante o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, autos nº
06032241420186160000, o setor técnico analisando a conta apresentada,
elaborou parecer conclusivo pela sua desaprovação, pois verificou
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no montante de R$ 4.997,50, o que representa
99,95% do recurso recebido, a qual, não apresentou documentos hábeis a
comprovar os gastos realizados. Outrossim, a referida candidata informou que
teria constituído fundo de caixa, ou seja, reserva de dinheiro para efetuar o
pagamento de gastos de pequeno vulto, porém foi constatado pelo setor
técnico que tais gastos ultrapassaram em muito os 2% permitidos, em
desrespeito ao disposto no art. 41, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Resta
acrescentar que, assim agindo, a candidata, ora denunciada Vilma Cristina
Lourenço, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com
consciência e vontade, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer
"in albis" o prazo, para proceder a devolução do montante de R$ 4.997,50
(quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), ao
Tesouro Nacional, apropriando-se indevidamente de tal numerário destinado
ao financiamento de campanha em proveito próprio, conforme certidão
datada de 13/11/2019
A sentença, por sua vez, considerou a recorrente culpada por violação à norma do
art. 354-A do Código Eleitoral sob os seguintes fundamentos:
A materialidade do delito está demonstrada, tendo em vista que no processo
de prestação de contas foi identificada a ausência de comprovação de
despesas, cujo relatório apontou irregularidades na utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$
4.997,50, correspondente a 99,95% do recurso recebido (ID 2978306).
Também a autoria é certa e recai sobre a ré, considerando que esta se
encontra vinculada à prestação de contas (ID 2978306, fls. 20).
Em audiência de instrução, a testemunha GIOVANNI BONATO declarou
que atuou como contador no processo de prestação de contas referente à ré.

Num. 44702724 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Que forneceu todas as orientações pertinentes à ré. Que em 2016 a ré não
despendeu nenhum gasto. Que em 2018 os partidos possuíam uma destinação
específica às candidatas mulheres. Que instruiu a ré, mas acredita que o
partido não orientou como a ré deveria proceder com o recurso. Que a ré lhe
forneceu os documentos apresentados na prestação de contas. Que para
encerrar a prestação de contas enfrentou dificuldades, pois havia muitos
recibos de uso pessoal da ré misturados com recibos da campanha. Que toda
documentação que possuía relativa à prestação de contas entregou para a
Polícia Federal. Que a ré levou os recibos pessoalmente ao escritório da
testemunha, dentro do prazo. Que já constatou irregularidades quando
verificou que a ré havia efetuado saques. Que a explicação da ré para a
realização dos saques foi que a ré não conseguiu obter cartão do banco, nem
realizar saques de valores menores. Que geralmente os candidatos possuem
problemas com os bancos. Que não possui conhecimento acerca da
contratação de pessoas. Que conhece a pessoa de Donério Santiago, o qual
era cônjuge ou companheiro da ré. Que não possui conhecimento sobre o tipo
de auxílio que Donério prestava à ré. Que a ré foi orientada sobre como
deveria proceder com os veículos. Que a ré dizia que possuía gastos em razão
da campanha, como buscar a filha na escola. Que os partidos costumam
"deixar os candidatos na mão", não orientam corretamente os candidatos. Que
seu serviço de contador foi contratado pela própria ré, e o custo foi lançado
na prestação de contas.
Cumpre ressaltar que a ré não compareceu em nenhum momento a fim de
expor a sua versão dos fatos.
Portanto, constatada a irregularidade da prestação de contas da ré, bem como
a ausência de justificativa e de retorno dos valores, resta comprovada a
materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita eleitoral.
Concluo, portanto, pela suficiência de provas para ensejar um juízo
condenatório da ré Vilma Ctistina Lourenço, pela prática do delito capitulado
no artigo 354-A do Código Eleitoral.
Destarte, infere-se que a ré, dolosamente, praticou conduta típica, antijurídica
e em seu favor inexiste quaisquer excludentes de antijuridicidade ou
dirimentes de culpabilidade.
O crime em questão, instituído pela Lei nº 13.488/2017, encontra-se assim
tipificado no Código Eleitoral:

Num. 44702724 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da
campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores
destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
Discorrendo acerca desse tipo penal, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
(Investigação e Processo dos Crimes Eleitorais e Conexos, 2022, pp. 148-150)
anota que:
Todas as figuras de apropriação têm em comum - inclusive esta, do art. 354-
A do CE - a exigência da inversão do ânimo da posse. O agente tinha sob sua
posse legítima coisa ou valor que, todavia, não lhe pertenciam, vindo a
adonar-se dela. É o animus rem sibi habendi, o trato da coisa ou valor de
coisa alheia como se fosse própria.
(...)
O elemento subjetivo da conduta é o dolo específico de apropriar-se "para si"
ou "para outrem". A lei não se importa com a destinação ulterior desses
recursos, o que será feito deles pelo candidato ou administrador financeiro,
mas eles não serão utilizados para o financiamento de campanhas eleitorais.
Toda apropriação ou peculato traz uma noção de desvio: os recursos estavam
com o candidato ou seu administrador financeiro para que fossem utilizados
na campanha eleitoral, mas ele os guardou consigo, cedeu a terceiros, pagou
dívidas pessoais, comprou um barco. Ele se locupletou de qualquer modo.
Esse aspecto demonstra o bem jurídico tutelado por este tipo penal: o
emprego regular dos recursos dados para a campanha eleitoral. Recursos que
deveriam ser empregados na campanha tiveram destinação diversa.
Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, pp. 1100-1101), por sua
vez, leciona o seguinte:

Num. 44702724 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
O verbo nuclear da conduta é apropriar-se, que guarda o sentido de se
assenhorar ou de se investir na propriedade daquilo que não lhe pertence, ou
seja, tornar sua coisa alheia. No caso do art. 354-A do Código Eleitoral, o
agente da conduta apropria-se, em proveito próprio ou alheio, de bens,
recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral. Vale dizer, os bens,
recursos ou valores são direcionados para o agente da conduta (candidato ou
tesoureiro, ainda que de fato) com a finalidade de serem investidos na
campanha eleitoral, mas não são aplicados para esse fim. Dizendo de outro
modo, o autor da conduta - que é um mero gestor da administração financeira
da campanha e tem o dever legal de aplicar esses recursos na forma prevista
em lei - termina por fazer uma destinação indevida desses valores. Ou seja, o
agente tem uma posse lícita do bem, recurso ou valor - para aplicação na
campanha eleitoral - e se apropria indevidamente desse objeto para si ou para
outrem. (...)
(...)
O dolo do crime revela-se na consciente e voluntária inversão da posse dos
bens, recursos e valores com a ciência de que eles são destinados para custear
a campanha eleitoral. O crime do art. 354-A do Código Eleitoral consuma-se
com a inversão da posse, sendo desnecessário demonstrar prejuízo à
transparência e à higidez do financiamento da campanha eleitoral. (...).
No caso dos autos, da prestação de contas da campanha da recorrente em 2018
(id. 43878628), é possível verificar que foram repassados a ela R$ 5.000,00
(cinco mil reais), oriundos do FEFC, pelo diretório estadual do MDB, em
10/09/2018.
Desse montante, R$ 4.997,50 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e
cinquenta centavos) foram por ela sacados em espécie da conta da campanha.
A destinação desses valores foi indicada pela recorrente em sua prestação de
contas do seguinte modo:
FORNECEDOR
VALOR
(R$)
JUSTIFICATIVA

Num. 44702724 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
GIOVANNI BONATO
500,00
Servicos De Contador
LANCHONETE PELANDA
54,00
Alimentacao
MARISA ALVES DE LIMA
1.000,00 Trabalho da campanha 2018 Ref a 25
dias
TIM S/A
30,00
Recarga de Celular
ADMILSON RODRIGUES
1,000,00 Ref ao trabalho da campanha 15 dias
JOEL ANTONIO BONETTO 1.000,00
Trabalho em prol a campanha 2018
VHFZP COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
120,00
Gasolina
DONERIO SANTIAGO
ROCHA
500,00
Trabalho em prol a campanha da
candidata 20 dias
SALAZIER SALUSTIANO
SILVA
280,00
Despesas com uber em prol a
campanha
IRMAOS PAVEST LTDA
30,00
Bromoprida
Ibuprofeno
SALAZIER SALUSTIANO
SILVA
120,00 Despesas com uber em prol a trabalho
campanha 2018
DIEGO ALVES DOS
SANTOS ME
77,50
Alimentacao
AUTO POSTO NOVA
CURITIBA
50,00
Gasolina aditivada
A CI FARMACIAS LTDA
20,00
Florastor
AUTO POSTO FRONTAL
EIRELI
56,00
Gasolina
AUTOPISTA PLANALTO
SUL
60,00
Pedagio Curtiba Fazenda Rio Grande
MARLENE JOSIANA
MONTEIRO
500,00
Trabalho em prol a campanha
AUTO POSTO CHU
50,00
Etanol
AUTO POSTO CHU
50,00
Gasolina
Banco
2,50
Encargos financeiros, taxas bancárias
e/ou op. cartão de crédito
Como comprovantes de tais despesas - à exceção somente dos encargos

Num. 44702724 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
bancários, constantes do próprio extrato da conta -, a recorrente apresentou
cupons fiscais e recibos simples, desacompanhados dos contratos e ausentes
informações mínimas necessárias.
Dos documentos comprobatórios por ela apresentados em sua prestação de
contas, de pronto se percebe que várias das despesas tinham como destino gastos
pessoais da recorrente, sem qualquer relação com a campanha eleitoral, a
exemplo da compra de medicamentos em farmácias, abastecimentos
(considerando que não constam veículos locados ou cedidos para a campanha) e
recarga de celular.
No que concerne aos recibos relativos às despesas com pessoas físicas, foram
ouvidas, como testemunhas, Giovanni Bonato (id. 43878809, pp. 33-34, e id.
43878975 a id. 43878979), Ademilson Rodrigues (id. 43878824, p. 76, e id.
43878982 a id. 43878983), Joel Antonio Bonetto (id. 43878824, p. 81, e id.
43878980 a id. 43878981), Marlene Josiana Monteiro (id. 43879027 a id.
43879030) e Salazier Salustiano Silva (id. 43879031 a id. 43879034).
À exceção de Giovanni Bonato e Salazier Salustiano Silva, todos os fornecedores
da campanha ouvidos, indicados pela recorrente, negaram veementemente tanto o
trabalho na campanha, quanto o recebimento de quaisquer valores, negando,
inclusive, conhecerem a recorrente. Vejamos:
Ademilson Rodrigues (id. 43878982 a id. 43878983)
Promotora: O senhor conhece essa senhora Vilma? Foi candidata?
Ademilson Rodrigues: Nem conheço ela, na verdade.
Promotora: Não conhece nem de vista, nem de nome, nem de nada. Nem
nome?
Ademilson Rodrigues: [acena negativamente]
Promotora: Tá. O senhor conhece talvez o marido dela, Donério Rocha
Santiago?
Ademilson Rodrigues: Também não.

Num. 44702724 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Promotora: Tá. O senhor prestou serviços em alguma campanha eleitoral em
2018?
Ademilson Rodrigues: Não.
Promotora: Recebeu algum valor em 2018 por qualquer serviço vinculado à
campanha?
Ademilson Rodrigues: Nada.
Promotora: O que que o senhor faz? Qual que é a sua profissão?
Ademilson Rodrigues: Minha profissão mecânica.
Promotora: Mecânica. O senhor sabe se prestou algum serviço de mecânica
para alguém vinculado a algum partido, alguma coisa assim?
Ademilson Rodrigues: Pode ser que sim.
Promotora: Não que o senhor saiba?
Ademilson Rodrigues: [acena negativamente]
Promotora: (...) É um recibo de R$ 500,00 aqui. O senhor na época falou
que essa assinatura pode ser sua ou é a sua. O que que o senhor falou?
Ademilson Rodrigues: Sim, pode ser minha.
Promotora: É semelhante à sua?
Ademilson Rodrigues: Semelhante a minha.
Promotora: O senhor se recorda de ter assinado esse esse documento,
assinado esse esse recibo no valor de R$ 500,00 para alguém sabe dizer a que
se refere?
Ademilson Rodrigues: Não, desse desse valor assim não.
Promotora: No seu trabalho, quando o senhor presta serviço, o senhor
fornece recibo dessa forma, desse tipo?
Ademilson Rodrigues: Geralmente, na verdade eu trabalho, não trabalho por
conta, né?
Promotora: O senhor trabalha...?
Ademilson Rodrigues: Trabalho carteira assinada [trecho inaudível]
Promotora: Então o senhor não, na sua atividade cotidiana o senhor não
fornece dessa forma? O senhor recebe salário?
Ademilson Rodrigues: Salário.
(...)
Defensor: Em que situações você passa esses recibos?
Ademilson Rodrigues: Não, eu não passo recibo. Nunca passei recibo.
Defensor: Nunca assinou nenhum recibo assim?
Ademilson Rodrigues: Tá aí não sei, né? Não tô lembrado disso.
Defensor: Nessa época em 2018 você fazia o mesmo tipo de de atividade?
Ademilson Rodrigues: Eu sempre trabalhei com mecânica, né.

Num. 44702724 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Joel Antonio Bonetto (id. 43878980 a id. 43878981)
Promotora: (...) O seu nome constou aqui num recibo de R$ 1.000,00, como
se o senhor tivesse trabalhado na campanha eleitoral de 2018 para essa
candidata, Vilma. O senhor conhece a Vilma? Conhece o marido dela,
Donério Santiago?
Joel: Nessa época, acho que em 2018, acho que eu nem votava em Curitiba,
eu votava lá em Araucária, se eu não me engano, porque eu votava, eu
sempre votei lá.
Promotora: Certo. O senhor prestou esses serviços na campanha para pra
Vilma?
Joel: Não. Ali a minha assinatura é a minha assinatura mesmo no recibo.
Promotora: A gente vai só mostrar pro senhor novamente aqui. Esse recibo
está assinado de R$ 1.000,00. O senhor afirma que a assinatura é sua? O
senhor reconhece como sua?
Joel: Sim.
Promotora: Sabe dizer como esse documento pode ter ido parar em mãos da
senhora Vilma?
Joel: Na ocasião passada que eu já fui lá na delegacia, ali tem nos autos
Marisa, o nome do marido dela, ele fazia serviço para mim. Pode ser que num
determinado tempo ele concluiu o serviço e fez eu assinar um recibo. Eu acho
que pode ser isso, mas assim eu não, eu desconheço essa pessoa, marido,
Vilma, até diz que mora perto da minha casa, mas eu não me recordo. Eu não
ia perder meu tempo também para trabalhar por R$ 1000,00 também, né?
Nem preciso disso, graças a Deus.
(...)
Juíza: Então o senhor sempre assinava o recibo completamente preenchido?
E esse valor, nada disso o senhor não se recorda?
Joel: É só pedir uma microfilmagem da minha conta nos autos ali que vamos
ver se eu recebi o dinheiro da pessoa ou não.
Marlene Josiana Monteiro (id. 43879027 a id. 43879030)
Juíza: (...) A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga da senhora Vilma
Ctistina Lourenço? A Senhora tem algum interesse pessoal nessa causa?
Marlene: Não. Eu não conheço ela também, nunca tive contato.
(...)
Promotora: (...) A senhora Vilma Ctistina Lourenço foi candidata nas

Num. 44702724 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
eleições de 2018 e juntou na prestação de contas dela um recibo em seu
nome, dizendo que a senhora trabalhou para ela na campanha. E a gente só
precisa ouvir da senhora se a senhora efetivamente trabalhou na campanha e
recebeu esse valor ou não.
Marlene: Não trabalhei. Nunca trabalhei nem para ela e nem nunca me
envolvi com política, sabe? Nunca trabalhei para nenhum tipo de candidato e
também nunca trabalhei... não tenho contato com essa Vilma, não conheço
essa Vilma, sabe? E nunca trabalhei.
(...)
Promotora: Então a senhora Vilma, a senhora não conhece e não trabalhou
na campanha dela?
Marlene: Não. Eu não conheço e não trabalhei na campanha dela.
Promotora: (...) Então, nós temos aqui o recibo que ela apresentou. O
Rogério vai mostrar pra senhora. É um recibo aí de R$ 500,00, datado de 28
de setembro de 2018. Esse CPF é o seu? 76966755915?
Marlene: É o meu CPF.
Promotora: E essa assinatura que consta ali, a senhora reconhece como sua?
Marlene: É a minha assinatura, mas eu desconheço.
Promotora: Aliás, parece a sua assinatura?
Marlene: Aham.
Promotora: A sua assinatura é semelhante a essa?
Marlene: Semelhante a ela... é semelhante à minha assinatura.
Promotora: Tá. A senhora, na época lá, ali em 2018, trabalhava com o que,
dona Marlene?
Marlene: Eu trabalhava de cuidadora de idoso. É um trabalho autônomo,
sabe?
Promotora: Tá. E a senhora assinava, costumava assinar recibos de
recebimento do seu salário, recebimento de valores?
Marlene: Eu acho que eu até tenho esses... quando eu tava trabalhando.
Promotora: Assinava recibos semelhantes a esse, aquele que vem no
bloquinho?
Marlene: Não, esse tipo aí eu desconheço, eu desconheço, sabe?
Promotora: A senhora lembra de ter assinado em algum momento ou por
algum motivo, em alguma relação sua, algum recibo semelhante a este?
Marlene: Eu desconheço, doutora.
Salazier Salustiano Silva (id. 43879031 a id. 43879034)
Promotora: O seu nome e dois recibos assinados supostamente pelo senhor

Num. 44702724 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
foram utilizados pela senhora Vilma na prestação de contas da campanha de
dois mil e dezoito. Então, o senhor conhece a senhora Vilma?3
Salazier: Eu era Uber, daí eu conheço só assim como Uber.
Promotora: Mas senhor lembra dela? Sabe quem é ou não?
Salazier: Lembro. Faz tempo.
Promotora: E o senhor lembra de ter prestado serviços para ela na época da
campanha como Uber?
Salazier: Sim, como Uber, sim.
Promotora: (...) Tem dois recibos aqui. (...) Um recibo no valor de duzentos
e oitenta reais. Essa assinatura que consta ali é sua?
Salazier: É minha.
Promotora: Esse CPF 024817959, não sei, 146, é seu CPF?
Salazier: É o meu. Só tá errado um número ali porque o meu é 02481795946.
Não tá certo ali. É que o tá bem mal...
Promotora: É, não dá para ver que é o nove. Então o senhor reconhece a
assinatura. O senhor fornecia recibos nesse tipo de recibo? Das corridas
quando alguém solicitava?
Salazier: Não.
Promotora: Não? O senhor sabe dizer como que a sua assinatura e seu CPF
foi parar nesse recibo aí?
Salazier: Eu me lembro que ela pediu para mim assinar um recibo mais ou
menos, eu lembro de um recibo, acho que era um valor de duzentos e setenta
e nove, que era o total, entendeu? De todas as corridas que eu fiz para ela.
Promotora: Nós temos esse recibo e tem um [...] aqui de cento e vinte reais.
Então são dois recibos. Mas o senhor confirma que a assinatura é sua e o
senhor assinou esses dois recibos ou não?
Salazier: Eu lembro de ter assinado só um recibo.
Promotora: E o valor do recibo que o senhor assinou era de trabalho
efetivamente prestado pelo senhor para a senhora Vilma na época da
campanha eleitoral?
Salazier: Sim, era só para a corrida, se ela precisasse ela me ligava, se eu
tivesse desocupada eu ia.
(...)
Defensor: Quando o senhor assinou esse recibo, que o senhor se lembra, isso
foi no final da campanha depois de ter prestado todos os todas as corridas ou
foi no meio da campanha e depois continuou prestando mais serviços para
ela?
Salazier: Não, foi no final, foi só uma vez.

Num. 44702724 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Portanto, ainda que desconsiderado o depoimento da testemunha Giovanni
Bonato, são abundantes as provas no sentido de que os serviços declarados pela
recorrente como prestados pelos fornecedores de sua campanha nunca ocorreram,
nem receberam eles os valores por ela indicados em sua prestação de contas.
Outros efetivamente prestados, como no caso dos cupons fiscais por ela
apresentados, não guardam relação com a campanha eleitoral, constituindo
evidentes despesas pessoais suas.
Ainda que a testemunha Salazier Salustiano Silva tenha admitido a prestação de
serviços para a recorrente - e foi o único a fazê-lo -, informou que os valores por
ele recebidos foram aquém daqueles por ela declarados, assim como se referiam
a serviços de Uber, inexistindo qualquer comprovação de que foram prestados
em prol de sua campanha eleitoral.
Vale frisar que a recorrente foi citada e intimada pessoalmente várias vezes,
sendo-lhe
oportunizado
defender-se
das
acusações,
tendo
demonstrado
verdadeira desídia com o processo e a Justiça e optado por delegar ao partido
político o cumprimento de obrigação que cabia exclusivamente a ela.
A despeito do abandono das candidatas do gênero feminino pelos partidos
políticos ainda ser, infelizmente, uma realidade - o que já foi objeto de exaustivas
análises por esta e outras Cortes -, fato é que, no caso dos autos, a apropriação de
valores destinados a gastos eleitorais para fins particulares, pela recorrente, não
pode ser creditado nessa conta.
Nessa toada, importante citar o contido na Lei nº 9.504/97:
Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de
pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando

Num. 44702724 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo
Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma
estabelecida nesta Lei.
Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na
forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e
contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de
contas.
A responsabilidade pela correta aplicação dos recursos da campanha eleitoral é
inseparável daqueles que buscam um cargo eletivo, não sendo admissível o
desvio, em proveito próprio ou alheio, de valores recebidos com destinação
específica.
Com relação às supostas contradições nos depoimentos das testemunhas,
levantadas pela defesa em seu recurso, não se verifica mácula capaz de retirar a
credibilidade das versões apresentadas em juízo, sob o crivo do contraditório.
Ademilson Rodrigues, em momento algum, reconheceu a prestação de serviços à
qualquer campanha eleitoral, sendo consistente ao asseverar que não fornece
recibo de trabalho, tendo em vista que é contratado por uma oficina mecânica,
recebendo salário. Quando admite que poderia ter eventualmente prestado
serviço a algum partido ou candidato, a testemunha claramente faz referência a
serviços de mecânica, que não guardam qualquer relação com gastos eleitorais e
não poderiam ser remunerados com dinheiro do FEFC.
O fato das testemunhas não terem rechaçado a veracidade das assinaturas nos
recibos não indica que a declaração neles inserida é verdadeira. A uma, porque
apenas visualizaram o documento por meio de fotografia nos autos, asseverando
que as assinaturas apenas se assemelhavam às deles. E, a duas, porque tais
documentos não foram submetidos a exame pericial para verificação da

Num. 44702724 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
autenticidade das assinaturas.
Mesmo quando expostas a fotografias da recorrente e de seu esposo - que
também foi beneficiado com pagamentos em espécie na campanha -, todas as
testemunhas, à exceção de Giovanni Bonato e Salazier Salustiano Silva, foram
categóricas ao afirmar que nunca os tinham visto.
Dirimindo qualquer dúvida acerca da autoria do crime, tem-se que foram
apresentados na prestação de contas da campanha, além dos recibos
ideologicamente falsos, cupons fiscais que contêm despesas de caráter pessoal,
com o CNPJ da campanha. Ainda, a testemunha Giovanni Bonato, que atuou
como contador na campanha, confirmou que tais documentos foram entregues a
ele pessoalmente pela recorrente, assim como asseverou que a orientou acerca da
destinação correta de tais valores:
Giovanni Bonato (id. 43878975 a id. 43878979)
Promotora: Então, o senhor, como contador, o senhor tem certeza que atuou
nesse caso?
Giovanni: Nesse caso sim, porque fui eu que fiz a prestação de contas.
(...)
Promotora: Os documentos que foram apresentados na prestação de contas,
como que chegaram à sua mão?
Giovanni: Ela levou. A única complicação que teve ali é que, para fechar
essa prestação de contas, eu me recordo que eu e minha equipe tivemos uma
certa dificuldade porque havia muitos recibos misturados, recibo de uso
pessoal dela com conta, com recibo da campanha. Então, o que ela levou de
recibo e fechou ali na hora de fazer o fechamento é o que foi informado na
hora de fazer no momento de prestação de contas. Mas toda a documentação,
até depois que eu fui intimado a comparecer aqui, eu fui lá nos meus arquivos
ver se eu tinha alguma coisa, mas todos os documentos que eu tinha da
prestação de contas, eu entreguei na Polícia Federal, salvo engano, no final de
dois mil e vinte, quando eu prestei um depoimento lá. Então, todos os
documentos que eu tinha daquela prestação de contas, eu deixei com o
delegado, salvo engano, o nome dele é Júlio. Eu deixei com ele lá todos os
recibos, notas fiscais, tudo que ela me apresentou que era relativo a essa

Num. 44702724 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
prestação de contas.
(...)
Promotora: E esses recibos que aparecem aí e ela levou pessoalmente ao
escritório, alguém entregou para o senhor?
Giovanni: Não, ela levou pessoalmente.
(...)
Defensor: O seu serviço como contador foi contratado pelo partido ou
[inaudível]?
Giovanni: Não, por ela, por ela.
Defensor: E esse valor ele entra nos custos do valor que ela recebe para a
campanha?
Giovanni: Sim, eu cobrei quinhentos reais dela e tá lançado na prestação de
contas.
Dessa forma, tem-se como evidente a apropriação de parte dos recursos
financeiros destinados à campanha eleitoral pela recorrente, configurando, assim,
violação frontal à norma do art. 354-A do Código Eleitoral, a sustentar a
manutenção de sua condenação.
2) Art. 350 do CE
Consta da denúncia de id. 43878830 a seguinte descrição dos fatos:
Outrossim, consta dos autos que a candidata e ora denunciada Vilma Cristina
Lourenço, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por ocasião da
apresentação das contas de sua campanha eleitoral ao cargo de Deputado
Estadual, perante o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, inseriu declaração
falsa ou diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante para fins eleitorais, em recibos de pagamentos
dos seguintes prestadores de serviços:
Marisa Alves de Lima (CPF 006.301.409-28), que teria trabalhado 25 dias, no
valor total de R$ 1.000,00 (Hum mil Reais), recibo, datado de 13/09/2018,

Num. 44702724 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
(fls.41);
Ademilson Rodrigues (CPF 064.314.939-23), que teria trabalhado 15 dias, no
valor total de R$ 500,00 (quinhentos Reais), recibo, datado de 17/09/2018,
(fls.41);
Joel Antonio Bonetto (CPF 030.154.029-27), que teria trabalhado na
campanha, não tendo sido especificado a quantidade de dias, no valor total de
R$ 1.000,00 (Hum mil Reais), recibo, datado de 18/09/2018, (fls. 43);
Salazier Salustiano Silva (CPF 024.817.959-46), motorista de Uber, no valor
de R$ 280,00 (duzentos e oitenta Reais) e R$ 120,00 (cento e vinte Reais),
recibos datados de 19/09/2018 e 20/09/2018, respectivamente, (fls. 42); e
Marlene Josiana Monteiro (CPF 769.667.559-15), que teria trabalhado na
campanha, não tendo sido especificado a quantidade de dias, no valor total de
R$ 500,00 (quinhentos Reais), recibo, datado de 28/09/2018;(fls. 41); uma
vez que tais pessoas, ao serem inquiridas pela Autoridade Policial afirmaram
que não trabalharam em prol da referida candidata, bem como, de que não
receberam os valores indicados nos mencionados recibos apreendidos fls.
38/42.
A sentença de id. 43879061 julgou procedente a ação penal nesse ponto, assim
fundamentando sua conclusão:
A materialidade do delito está demonstrada pelos documentos constantes do
IPL nº 2020.0068301 (ID 38624791).
Também a autoria é certa e recai sobre a ré, senão vejamos:
Em audiência de instrução, a testemunha ADEMILSON RODRIGUES
relatou que não conhece a ré, tampouco o marido desta. Que não prestou
serviços em nenhuma campanha eleitoral no ano de 2018 e não recebeu
nenhum valor neste sentido. Que labora como mecânico. Que não possui
conhecimento se prestou serviço de mecânico para alguém vinculado a algum
partido político. Que a assinatura do recibo é semelhante à sua. Que não
possui conhecimento a que se refere o recibo. Que não fornece recibos em sua
atividade cotidiana, pois recebe salário. Que conhece Joel Antônio Bonetto de
vista. Que desconhece Marisa, Giovanni, Marlene e Salazier. Que é
contratado por donos de oficinas mecânicas. Que nunca forneceu recibos.
A testemunha JOEL ANTÔNIO BONETTO declarou que não conhece a ré,
tampouco seu marido Donério Santiago. Que em 2018 votava em Araucária.

Num. 44702724 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Que não prestou serviços na campanha eleitoral da ré. Que a assinatura
constante do recibo é sua. Que o marido de Marisa prestava serviços para a
testemunha. Que acredita que pode ter assinado o recibo para o marido de
Marisa. Que desconhece Adenilson, Giovanni, Marlene e Salazier. Que fazia
negócios com o marido de Marisa. Que labora como vendedor de automóveis.
Que possui loja. Que nunca alugou veículos. Que não assinaria recibos em
branco. Que não recebeu o valor constante do recibo.
A testemunha MARLENE JOSIANA MONTEIRO relatou que nunca
trabalhou em nenhuma campanha eleitoral, para nenhum candidato. Que não
conhece a ré. Que atualmente reside em Ibaiti. Que em 2018 residia em
Curitiba, no bairro Capão Raso. Que o CPF e a assinatura constantes do
recibo lhe pertencem. Que em 2018 laborava como cuidadora de idosos
autônoma, mas não assinava recibos.
A testemunha SALAZIER SALUSTIANO SILVA declarou que laborava
como motorista do aplicativo UBER e conhece a ré. Que se recorda de ter
prestado serviço para a ré, como motorista do UBER. Que a assinatura e CPF
constantes do recibo lhe pertencem. Que não fornecia recibos. Que se recorda
de ter assinado um recibo com o valor total das corridas efetuadas. Que se
recorda de ter assinado somente um recibo. Que o valor do recibo que assinou
correspondia ao valor da corrida. Que assinou o recibo após o fim da
campanha.
Cumpre ressaltar que a ré não compareceu em nenhum momento a fim de
expor a sua versão dos fatos.
Note-se que restou amplamente demonstrado que a ré inseriu declaração falsa
nos recibos analisados nos presentes autos, para fins eleitorais, com intuito de
fraudar a prestação de contas, uma vez que as testemunhas ouvidas em Juízo
alegaram nunca ter prestado serviços em nenhuma campanha eleitoral,
tampouco receberam os valores constantes dos recibos.
Portanto, constatada a materialidade do delito pelos documentos antes
mencionados. Também a autoria é certa e recai sobre a ré, conforme os
documentos juntados, corroborados pelos depoimentos prestados em Juízo.
Concluo, portanto, pela suficiência de provas para ensejar um juízo
condenatório da ré Vilma Ctistina Lourenço, pela prática do delito capitulado
no artigo 350 do Código Eleitoral.
Destarte, infere-se que a ré, dolosamente, praticou conduta típica, antijurídica
e em seu favor inexiste quaisquer excludentes de antijuridicidade ou
dirimentes de culpabilidade.

Num. 44702724 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Da mesma forma quanto à apropriação indébita, a robustez do conjunto
probatório quanto ao crime de falsidade ideológica é evidente.
Como visto dos depoimentos colhidos em juízo, ao menos os recibos
apresentados em nome de Joel Antonio Boneto, Ademilson Rodrigues e Marlene
Josiana Monteiro contêm informações falsas.
Todos os 3 negaram veementemente terem prestado qualquer serviço à campanha
eleitoral da recorrente ou o recebimento dos valores contidos nos respectivos
recibos.
Claramente, tais recibos fraudulentos foram apresentados com o intuito de
mascarar o desvio de recursos da campanha.
A regularidade dos recibos não pode ser baseada apenas no fato de que as
testemunhas não negaram a autenticidade de suas assinaturas, mesmo que estas
não tenham sido submetidas à perícia grafotécnica.
Ainda que sejam obscuras as circunstâncias em que supostamente obtidas as
assinaturas das testemunhas, impõe-se o fato de que todas negaram
vigorosamente tanto o trabalho na campanha quanto o recebimento do
pagamento declarado pela recorrente.
Acerca da responsabilização criminal do candidato por informações dolosamente
falsas contidas em sua prestação de contas, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
Ementa: INQUÉRITO. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL.
PREJUDICIAL:
PRESCRIÇÃO
PELA
PENA
EM
ABSTRATO.
INOCORRÊNCIA.
NATUREZA
PÚBLICA,
E
NÃO
PRIVADA,
DO
DOCUMENTO.
PRECEDENTES.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO
COM
FIM
DE
ALTERAR
A
VERDADE
SOBRE
FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE. NARRATIVA FÁTICA OBEDIENTE AO DISPOSTO NO
ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO

Num. 44702724 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
MÍNIMA DA PRÁTICA DA CONDUTA E DO ESPECIAL FIM DE AGIR.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA RECEBIDA.
(...)
2. O candidato e o administrador financeiro da campanha são os responsáveis
legais pela veracidade das informações, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei
9.504/97.
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento
de que jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, "a responsabilidade na
prestação de contas das despesas realizadas com a campanha cabe ao
candidato, pouco importando que outrem haja intermediado as relações
jurídicas" (Inq. 3345/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
12/08/2014, unânime).
4. In casu, os nomes dos dois acusados constam do documento de prestação
de contas objeto da acusação, razão pela qual ambos respondem pela prática,
em tese, do crime de falsum.
5. A aplicação do método fenomenológico e ontológico ao Direito penal
levou à substituição do conceito causal por um conceito final de ação, cujo
ponto de partida é a consideração de que o que o comportamento humano
possui de específico não é a causalidade, mas a finalidade (isto é, o conduzir-
se intencionalmente a uma meta previamente eleita), porque as forças da
natureza também operam causalmente. Só a ação humana é 'vidente' (vê para
onde tende a finalidade perseguida), ao contrário dos demais processos
naturais, que atuam de modo 'cego'. A ação humana se caracteriza, pois, por
ser
'exercício
de
atividade
final
(PUIG,
2007,
p.
156/157).
Consequentemente, verificada a prática de uma conduta por um indivíduo
capaz (imputável), presume-se que ele a tenha praticado consciente e
voluntariamente.
6. De modo excepcional, o comportamento humano pode derivar de culpa,
que afasta o dolo. Culpa, segundo conceitua a doutrina, é a inobservância do
dever de cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não
querido, objetivamente previsível (BITENCOURT, CONDE, 2000, p. 199).
(...)
(STF, Inq nº 3.601, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2015)
Por tal razão, a conclusão pela condenação da recorrente pelo crime tipificado no
art. 350 do Código Eleitoral é inafastável.

Num. 44702724 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
3) Dosimetria
Por fim, insta analisar o cálculo aplicado para fixação da reprimenda.
A sentença, em ambos os crimes, deixou de aplicar quaisquer majorantes ou
atenuantes, concluindo pela suficiência das penas aplicadas em seus patamares
mínimos.
Para o delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral, a reprimenda foi fixada em
1 ano de reclusão e 3 dias-multa. Já para aquele tipificado no art. 354-A do
mesmo diploma, foi prevista em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Somadas,
em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), totalizaram 3
anos de reclusão e 13 dias-multa.
O recurso volta-se, em ambos os casos, contra a fixação desarrazoada da pena de
multa, em virtude do disposto no art. 286 do Código Eleitoral, sob a alegação de
que, ante a ausência de fundamentação na sentença que justificasse o
agravamento da pena, inexiste razão para o aumento aplicado.
Nesse ponto, assiste razão, em parte, à insurgência recursal.
A despeito de manter o critério trifásico do Código Penal no cálculo para fixação
da pena, o Código Eleitoral possui disciplina própria, nos seguintes termos:
Art. 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que
será ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de
reclusão.
Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço,
guardados os limites da pena cominada ao crime.

Num. 44702724 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de
uma soma de dinheiro, que é fixada em dias-multa. Seu montante é, no
mínimo, 1 (um) dia-multa e, no máximo, 300 (trezentos) dias-multa.
§ 1º O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz,
devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado,
mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao
valor de um salário mínimo mensal.
§ 2º A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o
máximo genérico (caput), se o juiz considerar que, em virtude da situação
econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao
crime de que se trate.
Trata-se, portanto, de norma específica, cuja observância se sobrepõe à regra
geral prevista no Código Penal. No magistério de Luiz Carlos dos Santos
Gonçalves (op. cit., p. 46):
Note-se que a fixação da multa nos crimes eleitorais segue critérios distintos
em relação ao Código Penal. Por exemplo, o mínimo, para o eleitoral, é de
um dia-multa e, para o Código Penal, de dez dias; o máximo no eleitoral é de
300 dias, ao passo que no penal é de 360 dias.
O cálculo para a fixação quantitativa da pena de multa deve obedecer ao mesmo
critério trifásico do art. 68 do Código Penal, seguido da fixação do valor do dia-
multa, levando-se em consideração, para tanto, a capacidade econômica do
condenado. Para o Supremo Tribunal Federal, "[n]ão há qualquer contradição na
dosimetria da pena de multa aplicada ao embargante, tampouco omissão na
análise da sua capacidade econômica. Não foi aplicado, unicamente, o critério
financeiro para estipular a penalidade, como está claro no acórdão embargado,
que se apoiou em todos os elementos do art. 59 do Código Penal, seguindo o

Num. 44702724 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
método trifásico estabelecido no art. 68 do mesmo Código" (STF, AP nº 470-
EDj-sétimos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 05/09/2013).
Ainda, a pena de multa deve guardar proporcionalidade em relação à pena
corporal aplicada. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA
PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO EM FACE DA
REDUÇÃO
DA
PENA
RECLUSIVA
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
PROCESSOS SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
NÃO-
CULPABILIDADE.
1. No momento da dosimetria da pena o magistrado deve observar as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e demais
circunstâncias a ela relativas, tanto para a aplicação da pena corporal quanto
para a pena de multa. Precedente desta Corte.
2. Nesse contexto, tendo a pena de multa se amparado, na espécie, nos
mesmos fundamentos para a fixação da pena reclusiva, nada mais justo que,
reduzida a reprimenda corporal pelo Tribunal de origem, em sede de
apelação, seja efetuada a mesma redução também para a pena de multa
imposta ao Réu.
3. Na fixação da pena-base, inquéritos e processos em andamento não podem
ser levados em consideração como maus antecedentes, em respeito ao
princípio da não-culpabilidade. Precedentes do STJ e do STF.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para
reduzir a pena de multa aplicada ao ora Recorrente, de 100 (cem) dias-multa,
para 80 (oitenta) dias-multa. Ordem concedida de ofício a fim de que,
mantida a condenação, o Tribunal a quo reduza do quantum da pena-base o
acréscimo advindo da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes,
na primeira parte da operação.
(STJ, REsp nº 332.620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j.
18/11/2004)
Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44702724 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
RECURSO
ESPECIAL
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL
ELEITORAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (CE, art. 350). OMISSÃO DE
DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDUTA
POSTERIOR
AO
PLEITO
ELEITORAL.
IRRELEVÂNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DOS "FINS ELEITORAIS" EXIGIDOS PELO TIPO
PENAL. TIPICIDADE.
(...)
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade, mas não há correlação direta entre o valor do dia-multa consignado
para aquela e o montante estabelecido a título de prestação pecuniária
estabelecida como pena substitutiva. A fixação do valor do dia-multa em 1
(um) salário-mínimo é, em princípio, adequada à situação econômica de ré
professora universitária.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 583546, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJE 25/03/2015)
No caso concreto, o Código Eleitoral prevê, com relação ao crime previsto em
seu art. 350, a pena de "reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-
multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10
dias-multa, se o documento é particular".
A fixação da pena em 1 ano de reclusão e 3 dias-multa encontra respaldo tanto na
norma tipificadora do delito quanto no art. 284 do Código Eleitoral.
Insta consignar, contudo, que o juízo a quo desconsiderou a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal ao fixar a pena de multa como se a falsificação fosse
de documento particular. Para o STF, em decisão já aqui mencionada, a prestação
de contas tem natureza de documento público para fins penais:
Ementa: INQUÉRITO. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL.
PREJUDICIAL:

Num. 44702724 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
PRESCRIÇÃO
PELA
PENA
EM
ABSTRATO.
INOCORRÊNCIA.
NATUREZA
PÚBLICA,
E
NÃO
PRIVADA,
DO
DOCUMENTO.
PRECEDENTES.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO
COM
FIM
DE
ALTERAR
A
VERDADE
SOBRE
FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE. NARRATIVA FÁTICA OBEDIENTE AO DISPOSTO NO
ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO
MÍNIMA DA PRÁTICA DA CONDUTA E DO ESPECIAL FIM DE AGIR.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA RECEBIDA.
1. O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de
contas eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se
tratar de documento de natureza pública.
(...)
(STF, Inq nº 3.601, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2015)
Todavia, ausente recurso por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
não há de ser agravada a pena aplicada nesse ponto, dada a proibição da
reformatio in pejus.
Com relação, no entanto, ao crime tipificado no art. 354-A do Código Eleitoral,
da norma nele insculpida extrai-se a previsão, quanto à pena, de "reclusão, de
dois a seis anos, e multa", silenciando a lei quanto ao quantitativo dessa última.
Nesse aspecto, aplica-se ao caso a previsão específica do art. 286, caput, do
Código Eleitoral, que fixa o patamar mínimo da pena de multa em 1 (um) dia-
multa.
Considerando que a pena corporal foi fixada em seu mínimo, à míngua de
fundamentação específica que justifique o aumento do quantitativo da pena de
multa, tem-se que esta também deveria ter observado o patamar mínimo
legalmente previsto.
No entanto, foi aplicada ao caso a regra genérica prevista no art. 49 do Código
Penal, que prevê, como patamar mínimo, 10 (dez) dias-multa.
Assim sendo, nos termos da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, o

Num. 44702724 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
recurso comporta provimento parcial, a fim de reduzir o quantitativo da pena de
multa aplicada em relação ao delito previsto no art. 354-A do Código Eleitoral
para o mínimo legal, conforme disposto no art. 286, caput, do mesmo código.
Em conclusão, mantida a reprimenda aplicada pela violação da norma do art. 350
do Código Eleitoral em 1 ano de reclusão e 3 dias-multa, é de se reduzir aquela
aplicada com base no art. 354-A da mesma lei para 2 anos de reclusão e 1 dia-
multa, totalizando, ao final, 3 anos de reclusão e 4 dias-multa.
4) Conclusão
Por todo o exposto, verifica-se a robustez do conjunto probatório no sentido do
desvio de recursos oriundos do FEFC, destinados à campanha da recorrente ao
cargo de Deputada Estadual nas eleições ocorridas 2018, em benefício próprio,
assim como a falsificação de recibos eleitorais por ela apresentados em sua
prestação de contas, de modo a ocultar o primeiro crime.
Quanto à dosimetria da reprimenda aplicada, tem-se que a pena de multa fixada
para o delito previsto no art. 354-A do Código Eleitoral não observou a regra
contida no art. 286, caput, da mesma lei, o que determina sua readequação para
que seja estipulada em seu patamar mínimo.
Portanto, o recurso interposto pela Defensoria Pública da União em favor da ré
VILMA CTISTINA LOURENÇO comporta acolhimento parcial, para o fim
específico de reduzir a pena total aplicada para 3 anos de reclusão e 4 dias-
multa.
DISPOSITIVO

Num. 44702724 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER o recurso interposto pela
Defensoria
Pública
da
União
para,
no
mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, tão somente para reduzir a reprimenda aplicada para 3 anos de
reclusão e 4 dias-multa, mantidos o regime de cumprimento de pena e a
substituição contidos na sentença, na forma da fundamentação.
De ofício, exclui-se a condenação ao pagamento de custas judiciais, em virtude
da gratuidade da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 4º da Res. TSE 23.478/2016
(RC 1-25.2017.6.16.0134, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 18/10/2018).
Após o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral às providências contidas
no art. 478 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral
do Paraná (Provimento 2/2021).
Sem prejuízo, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, à Secretaria
Judiciária para que oficie ao Juízo Eleitoral de primeiro grau para efetivar as
determinações pertinentes ao cumprimento desta decisão, inclusive com o
lançamento do ASE respectivo no Cadastro Eleitoral da ré.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600025-70.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: VILMA

Num. 44702724 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110324223000000043641499
Número do documento: 25090110324223000000043641499
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:53:00
CTISTINA LOURENCO - Advogado da RECORRENTE: Defensoria Pública do Paraná - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.08.2025